Tribunal: TJSP
Processo: 2259586-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Demolitória. Fase de cumprimento provisório da sentença, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a "demolição da obstrução de passagem, bem como reconstituam o layout original do 15o andar, retornando assim ao estado original da edificação". Apelação apresentada pelos requeridos que foi julgada prejudicada. Recurso Especial ao qual foi negado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Demolitória. Fase de cumprimento provisório da sentença, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a "demolição da obstrução de passagem, bem como reconstituam o layout original do 15o andar, retornando assim ao estado original da edificação". Apelação apresentada pelos requeridos que foi julgada prejudicada. Recurso Especial ao qual foi negado seguimento. Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelos executados, na parte conhecida, para alterar a classe processual do Incidente e excluir do débito exequendo o valor cobrado a título de multa. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Pendência de exame do Agravo interposto contra decisão denegatória de Recurso Especial, que impede por ora o cumprimento definitivo da sentença proferida nos autos. Homologação do pedido de desistência do Apelo que não implica o imediato trânsito em julgado no tocante, conforme orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Eventual acolhimento da argumentação deduzida nas razões recursais que implicaria indevida violação às regras de competência recursal estabelecidas no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, e nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, mesmo porque não cabe a esta E. Corte suplantar o julgamento de Recurso cujo exame compete a Tribunal Superior. Exigibilidade da multa diária que, além de ter sido condicionada ao trânsito em julgado do título judicial exequendo, somente tem incidência após a intimação pessoal da parte devedora. Aplicação do artigo 520, "caput", do Código de Processo Civil, e da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça, aplicável inclusive nos casos posteriores à edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/200. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*